Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724993-04.2017.8.07.0001 RECORRENTES: REGINO FRANCISCO DE SOUSA, SOUSA E MENEZES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VANDER LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: RICARDO LUÍS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NÃO PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para desconstituir os contratos de prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica e o instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos de imóvel e, ainda, determinar que o autor devolva os valores até então desembolsados pelos réus. Também condenou os a pagarem multa contratual, autorizada a compensação dos valores. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional, no qual os réus/reconvintes pleiteavam a condenação do autor ao pagamento pela prestação de serviços advocatícios. 2. As partes celebraram dois contratos: um de promessa de compra e venda de imóvel pendente de regularização, e outro de prestação de serviços advocatícios, e estabeleceram que parte do pagamento pela compra da casa seria feito mediante a prestação de referidos serviços, e a outra parte seria paga em prestações. 3. O promitente-vendedor ajuizou a presente ação requerendo a rescisão de ambos os contratos, ao argumento de que houve inadimplemento por parte dos compradores, que não teriam pago o preço ajustado pelo imóvel, nem prestado os serviços advocatícios contratados. 4. Não há que se falar em nulidade pela inobservância de litisconsórcio ativo necessário tendo em vista que, especificamente no caso analisado, a ex-companheira, embora não figure no polo ativo com o apelado/autor, pôde expressar, no curso do processo, que nunca se opôs ao desfazimento do negócio celebrado com os apelantes/réus, em função do inadimplemento. Entendimento contrário violaria, até mesmo, o princípio da economia processual. 5. A determinação contida na r. sentença para que, após o depósito dos valores devidos, fosse expedido mandado de imissão na posse do imóvel, decorre de expresso pedido do autor na inicial, e constitui consectário lógico da declaração de rescisão do contrato de compra e venda. Portanto, não há que se falar em sentença extra petita. 6. O devedor tem o ônus de comprovar o adimplemento das parcelas do contrato por meio da apresentação da cópia de recibos, comprovantes de transferências bancárias ou outros documentos dotados de eficácia probatória. 7. Não se desincumbindo o comprador quanto ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja o adimplemento das parcelas cobradas, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda. 8. Nos termos do contrato firmado, o recebimento de honorários advocatícios seria feito da seguinte forma: percentual de 30% sobre o proveito econômico que o autor obtivesse; e os honorários de sucumbência decorrentes do êxito em ação judicial. 9. Como não foi demonstrado o êxito em qualquer ação judicial, nem qualquer proveito econômico obtido pelo autor mediante a intervenção dos reconvintes, deve ser mantida a improcedência do pedido reconvencional. 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113 e 116, ambos do Código de Processo Civil e 1.647 do Código Civil, asseverando que a Sra. Débora Regina deve integrar o polo ativo da presente demanda, porquanto entende ser parte ativa legítima para atuar como litisconsorte, já que teria participado do contrato de compra e venda do imóvel; b) artigos 141 e 492, ambos do CC, ao argumento de que teria ocorrido julgamento extra petita, porquanto entende que não deveria ter sido determinada a expedição de imissão na posse do imóvel em favor do ora recorrido, em que pese a inexistência de tal pedido na peça exordial; e c) artigos 282, inciso III, e 330 § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, articulando que a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade contida no acordo entabulado entre as partes teria sido redigida de forma clara, precisa, objetiva e livre de vícios de consentimento, não havendo mácula na eleição desta cláusula, razão pela qual não poderia ter ocorrido o desfazimento do ajuste em caso de inadimplemento. Requer a condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 113 e 116, ambos do CPC, bem como 141, 492 e 1.647 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “De início, cumpre destacar que a sra. Débora Regina dos Santos é, na verdade, ex-companheira do autor da demanda Ricardo Luis Pereira, como ela própria esclarece em seu depoimento em juízo, em 02/07/2019, oportunidade em que afirmou ter vivido em união estável com o autor/apelado no período de junho de 2011 a 21/01/2018 (Num 11605037). Significa, portanto, que não há mais união estável entre as partes. Em tal situação poderia ser necessária a participação da ex-companheira compondo o polo ativo da demanda em que se pleiteia o desfazimento do Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos. Essa constatação decorre do fato de que, independentemente do seu estado civil, ela figura expressamente no negócio citado como “vendedora e cedente”, tendo nessa qualidade firmado o instrumento ao lado do apelado/autor. Dessa forma a resolução do negócio, por inadimplemento, deveria ser formulado pelos dois contratantes. Ocorre que, no caso analisado, resta devidamente demonstrado que a ex-companheira, embora não tenha composto o polo ativo na demanda judicial, junto com o apelado/autor, pôde expressar, no curso do processo, que nunca se opôs ao desfazimento do negócio celebrado com os apelantes/réus, em razão do inadimplemento. É exatamente o que se extrai do seu depoimento antes mencionado. Além disso, no mesmo depoimento, ratifica que não houve o pagamento pela compra da casa, como ajustaram. Diante dessa particular circunstância, em que a ex-companheira, que vivia em união estável com o autor da ação de rescisão contratual na época em que subscreveu o respectivo instrumento, foi ouvida em juízo, tendo expressado que sempre esteve de acordo com desfazimento do negócio, não há que se falar em nulidade, pelo não observância de litisconsórcio ativo necessário, até sob pena de malferimento ao princípio da economia processual. Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade pelo fato de a ex-companheira não figurar no polo ativo da demanda. Alegam também os recorrentes que a r. sentença é nula, por ser extra petita, no que tange à determinação de expedição de mandado de reintegração de posse do Apelado no imóvel (...). Não lhes assiste razão. (...). Ocorre que o autor formulou pedido expresso no item “b” da inicial para que fosse reintegrado na posse do imóvel em litígio (ID 11604875 - Pág. 20). Além disso, a determinação de imissão na posse contida na sentença constitui consectário lógico da declaração da rescisão do contrato de compra e venda, eis que o autor pretende reaver a posse do imóvel negociado. Por esta razão, não há que se falar em sentença extra petita” (ID 14325750). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à arguida ofensa aos artigos 282, inciso III, e 330 § 1o, inciso I, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “cumpre ressaltar que a presença de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no negócio jurídico firmado entre as partes, na verdade, apenas enseja a inadmissibilidade da rescisão simplesmente voluntária e imotivada. Contudo, não impede o desfazimento do ajuste em caso de inadimplemento (...). Portanto, ao contrário do afirmado, possível decretar-se o desfazimento do ajuste com base no inadimplemento” (ID 14325750). Quanto ao pedido de condenação das recorridas em custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027